Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-83.2017.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000010-83.2017.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Licença Prêmio]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDECI DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 206.327.031-72 (JUIZO RECORRENTE), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA-MT (RECORRIDO), Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra (RECORRIDO), DIRETOR EXECUTIVO DO SERRAPREV (RECORRIDO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - CPF: 025.101.181-02 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (RECORRIDO), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), VALDECI DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 206.327.031-72 (RECORRIDO), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –– SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL – CONCEDER APOSENTADORIA SEM CONDICIONAMENTO AO GOZO DE QUALQUER LICENÇA – CONVERSAO DE LICENÇA-PREMIO EM PECUNIÁRIA - ILEGALIDADE DO ATO – SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.

1.
O Mandado de Segurança, verdadeiro instrumento de liberdade civil e liberdade política, está consagrado no artigo 5°, inciso LXIX, da Carta Constitucional de 1988, sendo remédio destinado a proteger direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

2. I
nexiste qualquer condicionante na legislação previdenciária à
concessão de aposentadoria ao exercício de férias ou licenças pendentes, assim ainda que a autoridade coatora pudesse ter escalado o gozo da licença prêmio ao longo de toda a carreira do impetrante (período aquisitivo da aposentadoria) não pode vincular a aposentadoria ao cumprimento de licença cujo o não exercício decorreu ou do interesse público ou da desídia do administrador.

3- Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra -MT
,

nos autos de
Mandado de Segurança
no único 1000010-83.2017.8.11.0055, impetrado por
Valdeci de Oliveira Lima
, devidamente qualificado contra
Maria das Graças Souto
, Secretária Municipal de Administração do Município de Tangará da Serra,
Fábio Martins Junqueira
, Prefeito Municipal de Tangará da Serra,
Heliton Luiz de Oliveira
, Diretor Executivo do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra e
Município de Tangará da Serra
,

que concedeu a segurança pleiteada reconhecendo o direito
do impetrante à aposentadoria sem condicionamento ao gozo de qualquer licença, com efeito retroativo ao requerimento administrativo da mesma, desconstituindo o gozo forçado de licença-prêmio para o período em que o impetrante deveria estar usufruindo de sua aposentadoria e reconhecendo o direito à conversão em pecúnia do período de licença-prêmio não gozada e ainda não indenizado pela Municipalidade de Tangará da Serra, consistente no pagamento de 9 (nove) meses de remuneração, calculados com base na média salarial das 12 (doze) últimas remunerações, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais de mora a contar da citação, permitida a compensação com valores pagos a maior pela Municipalidade a título de abono de permanência
.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação de qualquer uma das partes (id. 2782865).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou pela ratificação da sentença (id 3395723).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra -MT
,

nos autos de
Mandado de Segurança
no único 1000010-83.2017.8.11.0055, impetrado por
Valdeci de Oliveira Lima
, devidamente qualificado contra
Maria das Graças Souto
, Secretária Municipal de Administração do Município de Tangará da Serra,
Fábio Martins Junqueira
, Prefeito Municipal de Tangará da Serra,
Heliton Luiz de Oliveira
, Diretor Executivo do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Tangará da Serra e
Município de Tangará da Serra
,

que concedeu a segurança pleiteada reconhecendo o direito
do impetrante à aposentadoria sem condicionamento ao gozo de qualquer licença, com efeito retroativo ao requerimento administrativo da mesma, desconstituindo o gozo forçado de licença-prêmio para o período em que o impetrante deveria estar usufruindo de sua aposentadoria e reconhecendo o direito à conversão em pecúnia do período de licença-prêmio não gozada e ainda não indenizado pela Municipalidade de Tangará da Serra, consistente no pagamento de 9 (nove) meses de remuneração, calculados com base na média salarial das 12 (doze) últimas remunerações, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais de mora a contar da citação, permitida a compensação com valores pagos a maior pela Municipalidade a título de abono de permanência
.

Inconformado, o
Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra/MT – SERRAPREV
opôs embargos de declaração

(id. 2782849), os quais foram rejeitados (id. no 2782861).

Não houve recurso voluntário (id. 2782865).

É o que merece registro.

Tenho que, à luz das provas encartadas nos autos, em sede de reexame necessário de sentença, a decisão do d. Juízo a quo se deu em consonância com a legislação que rege a matéria, não merecendo qualquer reforma, senão vejamos:

Pois bem. O Mandado de Segurança visa
proteger direito líquido e certo da parte
, desde que comprovado de plano, isto é, sem necessidade de dilação probatória.

Senão vejamos as palavras de Hely Lopes Meirelles ao tratar de direito líquido e certo:

"(...) quando a lei alude a direito líquido e certo está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise,
direito líquido e certo é direito comprovado de plano
. Se depender de comprovação posterior não é líquido e certo para fins de segurança" (
In
Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, São Paulo: Revista dos Tribunais, 12a ed., 1989, p. 13).

Assim, adentrando na análise do caso concreto, após acurado exame dos documentos acostados aos autos, constatei que
restou devidamente comprovada a existência de direito líquido e certo a amparar a pretensão vindicada
.

O interessado/impetrante impetrou mandado de segurança com o argumento de violação de direito líquido
e certo, na medida em que ao invés de conceder a aposentadoria, o Prefeito municipal concedeu ao impetrante abono permanência, contrariando os termos do artigo 102 da Lei Complementar n.o 006/94.

Analisando os autos, verifica-se que o processo de aposentadoria do interessado/impetrante está totalmente formalizado para concessão do benefício, aguardando apenas a homologação por parte do Prefeito Municipal, conforme declaração prestada pelo Diretor Executivo do Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra/MT – SERRAPREV (id. 2782813).

Ao que tudo indica, o Município de Tangará da Serra estaria condicionando a homologação da aposentadoria do interessado/impetrante ao gozo das licenças-prêmios que o mesmo tem direito, tanto que, por meio da Portaria no 010/GP/2017 de 09/01/2017, concedeu as licênças-prêmios ao servidor, bem como, determinou os períodos que seriam usufruidas.

Acontece que, quando a Administração Pública Municipal resolveu conceder as licenças-prêmios ao servidor ora impetrante, o mesmo já havia adquirido o direito de se aposentar, sendo este fato facilmente constatado, notadamente porque a partir de dezembro de 2016 passou a receber o abono de permanência (id. no 2782810).

Ora, como bem ressaltado pelo magistrado na r. sentença

“
(...) Com efeito, inexiste qualquer condicionante na legislação previdenciária à
concessão de aposentadoria ao exercício de férias ou licenças pendentes, assim ainda que a autoridade coatora pudesse ter escalado o gozo da licença prêmio ao longo de toda a carreira do impetrante (período aquisitivo da aposentadoria) não pode vincular a aposentadoria ao cumprimento de licença cujo o não exercício decorreu ou do interesse público ou da desídia do administrador. (...)” (id. no 2782840).

Neste passo, não poderia a autoridade coatora condicionar a concessão da aposentadoria do servidor ao gozo das licenças-prêmios não usufruídas, ante a ausência de previsão legal.

Por outro lado, a não fruição de seu direito às licenças-prêmios, faz com que estas sejam incorporadas ao seu patrimônio jurídico, e, tendo o mesmo adquirido o direito à aposentadoria, impõe-se, i
ndependentemente de previsão legal
, a sua conversão em pecúnia, sob pena de enriquecimento ilícito do Município.

Quanto a impossibilidade de vincular a concessão de aposentadoria a fruição de licença prêmio, reputo conveniente mencionar o seguinte precedente, que reconheceu que até mesmo o gozo voluntário de licença prêmio não é óbice a concessão de aposentadoria. Senão vejamos:

Apelação cível. Administrativo. Servidor público. Pedido de aposentadoria em gozo de licença-prêmio. Indenização do período remanescente. Possibilidade na espécie. Recurso desprovido. Se o servidor não usufruiu o direito à licença prêmio, já incorporado ao seu patrimônio, antes da aposentadoria deve ser indenizado no valor correspondente a sua remuneração, sob pena de locupletamento indevido da Administração, que se utilizou de seu esforço de trabalho em período reservado para descanso. (TJSC, Ap. Cív. no 2002.005999-0, de Itapiranga, rel. Juíza Jônia Maria Schmitz, j. 28.11.2003).(TJ-SC - AC: 73890 SC 2000.007389-0, Relator: Pedro Manoel Abreu, Data de Julgamento: 14/06/2005, Terceira Câmara de Direito Público, Data de Publicação: Apelação Cível n. 2000.007389-0, da Capital.)

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher o pedido da inicial.

Ante o exposto,

RATIFICO

A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020